Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ENFERMIDADES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. PLENA CAPACIDADE LABORAL. AFIRMAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DESGUARNECIDAS DE SUSTENTAÇÃO. PEDIDO DE READAPTAÇÃO FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. FATO GENÉTICO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. CAPACIDADE LABORAL AFERIDA. AUSÊNCIA DE RISCO EM SEU DESEMPENHO. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFETIVAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. REPETIÇÃO DA PERÍCIA. FATOS APTOS A ENSEJAREM A RENOVAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e tendo sido produzida a prova pericial postulada pela parte, inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa se ao menos se descortinara situação apta a ensejar a repetição da prova técnica, ensejando que a resolução da lide no estado em que o processo se encontrava, concluída a dilação probatória e devidamente elucidada a matéria de fato controversa, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do seu julgamento.
3. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, o atestado pelo experto oficial, ensejando convicção persuasiva ao julgador à míngua de elementos de convicção aptos a desqualificá-lo, deve ser acolhido e nortear o encadeamento das premissas de fato que governaram a resolução do litígio.
4. Emergindo de laudo pericial conclusivo e produzido sob a égide do devido processo legal, cujas conclusões, ademais, são corroboradas pelos demais elementos de convicção reunidos, que o servidor público não padece de incapacidade laborativa, que as enfermidades que o afligiram não guardaram nenhum vínculo de causa com suas atividades profissionais, derivando de causas genéticas e outros fatores, obstando sua qualificação como enfermidade profissional, e que não demanda sequer inserção em programa de readaptação, notadamente porque não padece de incapacidade relativa, o direito que invocara de ser readaptado resta carente de lastro subjacente, determinando a integral rejeição das pretensões que formulara (CPC, art. 373, I).
5. Infirmada pelo perito oficial qualquer vinculação entre as patologias que afligiram o servidor e as atividades laborativas que desenvolve, afastando qualquer correlação ou nexo causal, ainda que tênue, entre as manifestações e as atividades desenvolvidas, e não infirmado o atestado por nenhum elemento de convicção apto a ser assimilado como apto a desqualificar a prova técnica, os fatos constitutivos do direito à readaptação e ao reconhecimento da subsistência de enfermidade profissional restam carentes de suporte, conduzindo à rejeição do pedido.
6. Inexistindo ilícito imputável à administração por ter se recusado legal e legitimamente a readaptar servidor apta e capaz, não subsiste a gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito que irradia dano, obstando que o servidor alcançada pelo ato legitimamente praticado pela administração de negar-lhe a readaptação seja contemplado com qualquer verba indenizatória, seja a que título for, notadamente à guisa de compensação de dano moral irradiado pela negativa que o alcançara (CC, art. 186)
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.